Tribunal: STF
Processo: Rcl 87601
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Alegada má aplicação do Tema/RG nº 1.380. Inocorrência. Congruência da decisão que determinou o sobrestamento. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação ajuizada contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que, em recurso em sentido estrito, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, está em consonância com o Tema/RG nº 1.380. 

    III. Razões de decidir

    3. A reclamação não pode ser utilizada como atalho processual para submeter diretamente ao Supremo Tribunal Federal controvérsia que não configure descumprimento de sua autoridade ou de decisão com efeito vinculante.

    4. O acórdão reclamado examina expressamente a controvérsia relativa ao art. 226 do Código de Processo Penal e decide em consonância com o Tema/RG nº 1380, considerando o afastamento da validade de reconhecimento fotográfico realizado por fotografia única, sem observância das formalidades legais e sem corroboração independente idônea.

    5. A análise das alegações de existência de provas independentes e convergentes aptas a ensejar a pronúncia exige reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via da reclamação.

    6. A parte agravante não demonstra teratologia ou desacerto na decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados, o que revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo desprovido.